Tribunal: STF
Processo: Rcl 60444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Concórdia Logística S.A. - CONLOG, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo nº 0020303-11.2014.5.04.0001), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, por violação à autoridade de decisão deste C. STF em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, nos autos do processo n. 0020303-11.2014.5.04.0001, negou provimento ao recuso ordinário interposto, declarando a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego, em afronta à tese firmada na ADC nº 48. 



    2. Houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) Nei Milton da Rosa Kiefer e a ora Reclamante, além do pagamento de uma série de consectários oriundos do reconhecimento da relação empregatícia, conforme decisão reclamada em anexo (Doc. 3).



    3. Em que pese a expressa previsão legal constante nos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.442/07 para a modalidade de relação contratual civil entre as partes, a decisão do TRT da 4ª Região houve por bem afastar a incidência do art. 5º da Lei nº 11.442/07, reconhecendo o liame empregatício entre as partes por, supostamente, estarem presentes os requisitos da CLT.



    4. Em meio ao contexto geral de resistência da Justiça do Trabalho à aplicabilidade da Lei 11.442/07, foi julgada procedente, em 19.05.2020, a ADC n. 48, que declarou a constitucionalidade da referida lei e fixou a seguinte tese (Doc. 4) […]



    5. No processo em que exarada a decisão reclamada, a ora Reclamante interpôs recurso ordinário (Doc. 5.3 – fls 123 em diante) requerendo a aplicação da lei 11.442/07 tanto para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a lide, quanto para julgar totalmente improcedentes os pedidos, em razão da natureza civilista da relação havida que afasta o liame empregatício.



    6. Ocorre que, mesmo após a tese firmada pelo STF na ADC 48, o recurso foi julgado improcedente (Doc. 3), ainda que incontroverso o preenchimento de todos os requisitos da Lei 11.442/07, por aplicabilidade dos arts. 2º e 3º da CLT […].



    7. Veja-se que, mesmo citando por diversas vezes o julgamento da ADC 48, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumpriu a decisão, negando aplicabilidade à Lei 11.442/07, puxando para si competência que esse Supremo Tribunal Federal já fixou como da Justiça Comum, e outorgando à CLT caráter de legislação suprema da prestação de serviços, de modo que reduziu a pó a vigência e eficácia da constitucional lei 11.442/07. Vejam, Excelências, que o Regional, conscientemente, optou por descumprir a tese fixada na ADC 48 no sentido de que preenchidos os requisitos da lei 11.442/07 é afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    8. O que o TRT 4 fez foi, descumprindo a decisão da ADC 48, verificar a análise da presença dos requisitos da CLT (que nem sequer estavam preenchidos) para, somente em caso de não estarem preenchidos os requisitos do art. 2º e 3º da norma trabalhista, analisar os requisitos da lei 11.442/07, o que afronta diretamente o decidido por este c. STF.



    9. Assim, em razão do descumprimento do quanto decidido na ADC 48, a Reclamante ingressa com a presente Reclamação para que seja preservada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    19. Como se vê, o STF estabeleceu algumas premissas. A primeira delas diz respeito à constitucionalidade da Lei 11.442/07 pela permissividade da terceirização da atividade-fim. Nesse aspecto, foi destacada a importância do fenômeno da terceirização no Brasil e da licitude da terceirização da atividade-fim, sendo que a CF/88 assegura às empresas a formulação das suas próprias estratégias empresariais […].



    20. Outra premissa firmada foi a de que ‘uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/07, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Nesse sentido, o acórdão demonstra de forma clara que, ainda que se considerassem os parâmetros celetistas, o TAC não se configuraria como empregado, desde que preenchidos os requisitos formais previstos na Lei 11.442/07. […]



    21. Portanto, por meio da tese firmada, a Suprema Corte concluiu que sendo caso de transportador autônomo contratado com base na Lei 11.442/07, desde que preenchidos seus requisitos formais, estará configurada uma relação estritamente comercial, de natureza civil, não se havendo falar em vínculo de emprego, deixando patente, ainda, que ‘o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei no 11.442/2007’, pelo que se tem primazia da legislação especial sobre a CLT. ”



    Requer, ao final, a “procedência desta Reclamação, cassando definitivamente a decisão reclamada, prolatada pela 4ª Turma do TRT 4, nos autos do processo principal nº 0020303- 11.2014.5.04.0001, bem como dos autos da execução provisória de nº 0020182- 65.2023.5.04.0001, por desrespeito à autoridade de decisão deste C. STF, determinando, via de consequência, a remessa dos autos à justiça comum ou, subsidiariamente, seja proferida nova decisão pelo TRT da 4ª Região à luz da tese firmada na ADC 48. .” (eDoc. 1, fl. 41).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 17/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT-RS decidiu no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 16, fls. ):



     



    “Na hipótese, a pretensão do autor refere-se ao reconhecimento do vínculo de emprego e pedidos análogos e consectários, com a 1ª reclamada, e a condenação subsidiária da 2ª ré, situação que, pelo critério da Teoria da Asserção, atraia a competência para esta Justiça Especializada. Isso porque, o exame da competência material deve ser feito segundo o que afirma e postula a parte demandante e, no caso, o autor não reconhece sua condição de transportador de carga autônomo, mas sim, requer o reconhecimento da relação de emprego e o pagamento de verbas de cunho salarial. Além do que, resta evidente que a discussão, na forma como posta, constitui matéria vinculada ao próprio mérito, o que impede a extinção do feito, ou encaminhamento para outro órgão julgador, sem antes examinar o mérito da pretensão. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 114 da CF. 



    Ademais, acresço, o fato de o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas não deter natureza trabalhista em nada afasta a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das questões trazidas na petição inicial, pois não há discussão acerca da legalidade ou regularidade do contrato havido entre as rés, questão que, somente seria examinada de forma meramente incidental e unicamente para determinar a responsabilidade subsidiária da 2ª ré pelos créditos trabalhistas do demandante, sem que houvesse qualquer interferência na relação estabelecida entre a 1ª ré e o autor. 



    Registro, por importante, tendo em vista o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que trata sobre a matéria em que transportadores autônomos de carga postulam vínculo de emprego, foi levantado o sobrestamento do feito. A referida decisão do STF não tem o efeito, por si só, de afastar a competência da Justiça do Trabalho, quando, para a análise da relação havida entre as partes é necessário o exame à luz da realidade dos fatos, para se detectar a existência ou não características tipicamente trabalhistas. 



    Mantém-se, assim, a sentença que rejeita a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento do processo movido contra pessoa jurídica de direito público, porquanto não violados quaisquer dos dispositivos constitucionais invocados no recurso ordinário. 



    Provimento negado.”



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020303-11.2014.5.04.0001) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente